Tribunal: TJMT
Processo: 0000292-55.2017.8.11.0018
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AUTOS N.o 0000292-55.2017.8.11.0018 – COMARCA DE JUARA.
Apelante: Edivaldo Verginio da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado
À luz do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (id. 59277981), em que se relata a existência de dificuldades no acesso ao arquivo atinente às contrarrazões do Ministério Público (id. 57939985) e ao relatório de mídias (id. 57939987), determino que a Secretaria certifique quanto a eventual resolução do problema apontado.
Em caso negativo, converto o julgamento em diligência, determinando que se oficie, via malote digital, ao Juízo de Direito da Terceira Vara da Comarca de Juara/MT, a fim de que, no prazo de 05 (cinco) dias, sejam colacionados os referidos arquivos midiáticos e o respectivo petitório ministerial.
Atendida a solicitação, encaminhe-se à Procuradoria-Geral de Justiça para colheita do parecer sobre a matéria recursal.
Cuiabá, 30 de setembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada